Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747450-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JESSICA CARDOSO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (Processo no 0718723-50.2020.8.07.0003), concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a instituição ré procedesse à inclusão da autora no segundo semestre de 2020 do curso de Ciências Contábeis. A decisão ainda determinou que a autora arcasse com as mensalidades até que se apurasse a responsabilidade pelo gerenciamento e coordenação do sistema e do site do SISPROUNI (ID 21019694 - Págs. 1-2). Em suas razões recursais (ID 21019691), a agravante alega que a decisão recorrida é ineficaz, pois é aluna da instituição agravada desde o início de 2020. Afirma que não tem condições financeiras de continuar arcando com as mensalidades do curso de graduação, já que é comprovadamente hipossuficiente. Defende que teve o direito à fruição de bolsa integral pelo PROUNI obstado por erro exclusivo de terceiro e que não pode ser prejudicada por isso. Argumenta que entregou toda a documentação exigida dentro do prazo estipulado e que estava apta a obter o benefício. Acrescenta que não recebeu qualquer pedido de complementação dos documentos enviados. Assevera que, ante a sua condição de vulnerabilidade socioeconômica e diante do atendimento dos requisitos que resultaram em sua pré-seleção no PROUNI, caso a bolsa de estudos não venha a ser concedida, a instituição agravada deve garantir o seu prosseguimento no curso de Ciências Contábeis de forma gratuita. Ressalta que, embora seja necessária a detida apuração da origem do erro que impediu a concessão de sua bolsa de estudos, há fortes evidências de que o equívoco ocorreu no gerenciamento e na análise de documentos da instituição agravada. Aduz que a decisão atacada foi omissa quanto à análise do documento que demonstra frequência no curso desde o início do ano. Requer, liminarmente, que a instituição agravada seja obrigada a incluir a agravante entre os beneficiários da bolsa integral do PROUNI para o segundo semestre de 2020, ou, subsidiariamente, que seja obrigada a custear as mensalidades do curso até a conclusão da graduação. Defende estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Preparo não realizado, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na primeira instância. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada pela agravante. Em consulta ao processo de origem, constata-se que a instituição de ensino ora agravada já apresentou a sua contestação, na qual esclarece que a reprovação da agravante no processo seletivo de bolsas de estudos do PROUNI se deu em razão da ausência de comprovação da subsistência do grupo familiar (ID 76193604, do processo de origem). Na contestação, a ora agravada ainda esclarece que a Comissão do PROUNI enviou e-mail à agravante solicitando a complementação dos documentos, mas que ela teria permanecido inerte, o que resultou na sua reprovação (ID 76193599, dos autos originários). A agravada argumenta que a renda familiar informada pela agravante é incompatível com o seu padrão de vida. Por oportuno, segue transcrição de excerto da defesa apresentada pela agravada (ID 76193599, do processo de origem): Apesar da necessidade de indicação de todas as fontes de rendas, inclusive as eventuais, a Autora enviou a documentação à Comissão do PROUNI, assinalando que o grupo familiar recebia o montante mensal de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais), fator que não garante a subsistência e é incompatível com o seu padrão de vida da estudante. Isso porque a Autora ingressou no curso de ciências contábeis no primeiro semestre de 2020 junto à instituição de ensino Ré, cumprindo pontualmente com suas obrigações financeiras (doc. 05) e reside em um bairro de classe média no Distrito Federal, o que denota a ausência de compatibilidade entre a renda declarada e o padrão de vida do estudante. Nesse sentido, é dever da comissão do PROUNI a confrontação dessas informações para evitar desvios na concessão das bolsas de estudos, de acordo com o art. 19, da Portaria Normativa no 1/2015/MEC: (...) Importante ressaltar que os e-mails anexos aos autos, em um primeiro olhar, não demonstram que a agravada solicitou a apresentação de documentos complementares (IDs 73625560 e 73625565). Contudo, ainda que existam evidências de que possa ter havido uma falha da agravada na cobrança dos documentos complementares, o perigo do dano não está devidamente demonstrado. Em que pese alegar a impossibilidade de pagamento das mensalidades, a própria agravante afirma que já estava matriculada no curso desde o início de 2020 e que custeou as mensalidades com recursos próprios. Além disso, a renda familiar mensal informada, de R$469,13, revela-se inconsistente, pois só a mensalidade da faculdade, até então custeada pela agravante, já abarcaria toda a renda familiar (ID 21019708). Não é possível compreender como foram supridas as outras necessidades básicas, tais como alimentação, energia elétrica, água, telefone e internet. Noutro aspecto, a tutela de urgência pleiteada pela agravante, de obrigar a agravada a incluí-la entre os beneficiários do PROUNI ou a custear as mensalidades do curso até o encerramento da graduação, confunde-se com o próprio mérito da ação, sendo que a apuração da responsabilidade da instituição de ensino pela possível falha na análise dos documentos e a verificação do preenchimento dos requisitos para obtenção da bolsa integral pelo PROUNI demandam dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. No mesmo sentido, faço menção a precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246562, 07275491120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I-Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela antecipada foi indeferida pelo MM. Juiz a quo, ao argumento de que não se pode inferir dos documentos acostados que a lesão suportada pelo primeiro autor decorreu exclusivamente da conduta médica adotada no momento da realização do parto. Nesta instância recursal, reitera o agravante o pedido de antecipação de tutela para fixação de pensão mensal em favor do menor, no valor de 3 (três) salários mínimos, a ser suportado pelo agravado. 2. Da ocasião da prolação da referida decisão liminar até o momento, a situação fático-jurídica em nada se alterou, devendo, pois, a fundamentação outrora expendida integrar as razões de decidir no julgamento de mérito do presente recurso, visto que a matéria controvertida restou exaurida por oportunidade da análise da liminar. 3. A controvérsia acerca da ocorrência do erro médico está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. Destarte, não há como se estabelecer o pagamento de uma pensão mensal ao agravante sem que a questão relativa à responsabilidade pelos danos sofridos seja devidamente apurada. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1256682, 07094237320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020) (g.n.). Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência apenas será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, deve haver relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito, mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a probabilidade ou plausibilidade do direito significa a possibilidade de reconhecimento da pretensão. Funda-se em um juízo de cognição sumária e superficial dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente), porque este ocorre ao término da instrução processual, com o julgamento da lide. Nesse contexto, não foi demonstrada, inequivocamente, a relevante fundamentação que ateste a probabilidade do direito vindicado, diante da falta de certeza sobre a responsabilidade da agravada pela reprovação da agravante no processo seletivo do PROUNI. Também não está evidenciado o perigo de dano. Dessa forma, como já dito, há necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, mediante contraditório e ampla defesa, para o fim de corroborar o acertamento do direito, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator